Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701802-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: KARINE OLIVEIRA PIMENTEL D E S P A C H O Reporto-me às contrarrazões de ID 52294145. Intime-se pessoalmente a requerida agravada para esclarecer o motivo pelo qual na aludida peça defensiva seu advogado se encontra figurando como parte postulante, eis que seu patrono não é parte nos autos da ação originária, quando estabelecida a relação processual entre o BANCO J. SAFRA S/A e KARINE OLIVEIRA PIMENTEL. Prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, comunique-se ao d. Juízo "a quo". P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator